Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. SUBSTITUIÇÃO. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO.

1. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor.

2. Evidenciado prejuízo ao exequente, inviável a substituição do imóvel penhorado por unidades em obra inacabada (CPC 847).